Tribunal: TJDFT
Processo: 0009913-20.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 15150560, 15150562, 15150563, 15150565, 15150569, 15150571, 15150574 e 15150575, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) MARIA JANETE CUNHA, intime-se a cessionária requerente A &amp; B ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA - EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) CPF e Carteira de Identidade do sócio que firmar a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal.; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e V) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto